Tribunal: TJSP
Processo: 1087302-17.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO – SANDOGLOBULINA (IMUNOGLOBULINA HUMANA). FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À LEI No 9.656/98 E AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Plano de saúde. Negativa de cobertura de medicamento (Sandoglobulina), relacionado ao tratamento de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO – SANDOGLOBULINA (IMUNOGLOBULINA HUMANA). FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À LEI No 9.656/98 E AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Plano de saúde. Negativa de cobertura de medicamento (Sandoglobulina), relacionado ao tratamento de mononeuropatia múltipla confluente e aguda que acomete a autora. Ofensa a Lei no 9.656/98 e ao Código de Defesa do Consumidor. Questão sumulada por este E. Tribunal de Justiça. Jurisprudência desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida.
Recurso não provido.